Tribunal: TJDFT
Processo: 0714711-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714711-56.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVETE APARECIDA LEARDINI APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Intime-se a apelante, IVETE APARECIDA LEARDINI, para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o não conhecimento parcial do recurso interposto, à luz do que estabelece o artigo 932, inciso III, c/c o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator